Tribunal: TJPA
Processo: 0016259-57.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016259-57.2017.8.14.0051

APELANTE: ACAI AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA E OUTROS INVASORES, OUTROS INVASORES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016259-57.2017.814.0051

APELANTE:
AÇAÍ AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

APELADOS: FR
ANCISCO GONÇALVEZ DA SILVA E OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561, CPC – FUNÇÃO SOCIAL E POSSE AGRÁRIA NÃO EVIDENCIADAS – ÁREA PÚBLICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil não comprovados.

2.

Revolvimento da tramitação processual. Alegação de esbulho. Prova oral e documental que não conduzem a ratificar a pretensão esposada na Petição Inicial. Pedido possessório fundado em propriedade.

3.

A função social da propriedade deve ser interpretada extensivamente de forma a abranger também o instituto da posse, entendida como o instrumento de realização da propriedade e, assim, exteriorizada mediante atos concretos, da parte que efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja: do possuidor, assim considerado no mais amplo sentido, seja ele titular do direito de propriedade ou não, seja ele detentor ou não de título jurídico a justificar sua posse.

4.

As provas produzidas nestes autos não se mostram suficientes a ensejar a proteção possessória invocada pela parte autora, ora recorrente, uma vez que a Constituição Federal, ao alçar a função social da propriedade como direito fundamental (art. 5°, XXIII) e princípio da ordem econômica (art. 170, III), estabelece a necessidade de seu pleno exercício.

5.

Recurso Conhecido e Improvido, na esteira do Parecer Ministerial.
É como voto
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
AÇAÍ AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

e apelados

FRANCISCO GONÇALVEZ DA SILVA E OUTROS
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016259-57.2017.814.0051

APELANTE:
AÇAÍ AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

APELADOS: FRANCISCO
GONÇALVEZ DA SILVA E OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de APELAÇÃO interposto por
AÇAÍ AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, irresignado com a sentença do MM. Juízo da Vara Agrária de Santarém que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela primeira apelante em face de
FRANCISCO GONÇALVEZ DA SILVA E OUTROS
, ora apelados, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A empresa ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ser proprietária da Fazenda Laguinho localizada na Estrada do Macupixi no Município de Alenquer/PA, a qual teria sido invadida pelos requeridos em 21/08/2017, impedindo-a de continuar com suas atividades à vista da expulsão de seus funcionários do local.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu o pleito liminar de reintegração de posse (ID 3270053)

Os requeridos apresentaram Contestação (ID 320085).

Foram realizadas audiências.

O Ministério Público na origem se manifestou pela improcedência da ação (ID 3270285)

O feito seguiu tramitação com a prolação da sentença (ID 3270296) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração dos requisitos da reintegração de posse, julgando também improcedente o pedido contraposto.

Inconformada,
AÇAÍ AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
interpôs recurso de apelação (ID 3270300).

Afirma que acostou aos autos documentos capazes de comprovar o exercício da posse sobre o bem mencionado na exordial, anterioridade e função social, a exemplo de depoimentos, escritura pública do imóvel, CAR, licença ambiental rural, ITR, Relatórios e boletim de ocorrência, ficando comprovado que o esbulho na área descrita se deu em 2017.

Sustenta que veio demonstrando o exercício de posse agrária na área em questão com a produção do plantio de açaí por aproximadamente 10 anos, e ainda que, a área ocupada pelos requeridos trata-se de área de reserva legal, salientando que na exordial foram acostadas as denúncias formuladas junto aos órgãos ambientais, requerendo providências de apuração.

Ressalta que têm efetuado o monitoramento do avanço dos danos ambientais praticados pelos recorridos, por meio de imagens de satélite, em razão do que reiterou a denúncia anterior junto à SEMMA de Alenquer.

Aduz ainda que objetiva apenas recuperar a tutela de seu imóvel e prosseguir na execução do Plantio, tendo não só seus direitos vilipendiados, como sua pretensão expectada negada, enquanto, se prolonga no tempo a ocupação irregular e ilegítima de um grupo de pessoas que perpassam de imóvel em imóvel, invadindo e depredando, gerando danos ambientais.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5640660.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento improvimento dos recursos (ID 6286018).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de esbulho, preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, configuração de posse agrária e seu efetivo exercício.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise pormenorizada das questões recursais:

Suscita a apelante a ocorrência de esbulho, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, salientando que o
decisum
não teria analisado todas as questões aduzidas na lide, limitando-se ao entendimento de não ocorrência de posse agrária, à mingua da juntada de Boletim de Ocorrência Policial, documentos relativos ao imóvel, que seria capazes de demonstrar a ocupação violenta e/ou clandestina dos recorridos.

A presente questão se desenvolve sob o rito da ação de reintegração de posse e, assim, deve restar demonstrado o exercício do direito vindicado há menos de um ano e dia, sendo necessário o revolvimento da tramitação processual para a aferição desta alegação à luz do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

CPC/2015

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua
posse
;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da
posse
, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da
posse
, na ação de
reintegração
.

A ação fora ajuizada pela empresa ora apelante, constando da petição inicial que a Fazenda Laguinho teria sido invadida em 21/08/2017 pelos requeridos de forma violenta, com a paralisação das atividades até então desenvolvidas pela parte autora, à vista da expulsão de seus funcionários do local.

Nesse sentido, importante destacar que os documentos voltados à comprovação, tanto da posse, como da função social da propriedade se coadunam em apresentação de
certidão de inteiro teor do imóvel, CAR, Licença Ambiental Rural-LAR, ITR, Relatório Descritivo da atividade da área rural objeto da demanda e Boletim de Ocorrência.

Ocorre que, tais documentos não se mostram suficientes para a comprovação da alegada posse agrária, uma vez que, durante a instrução do feito, a exemplo de depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento e diligências junto aos órgãos competentes, onde de pôde constatar que a área litigada não estaria destacada do patrimônio público.

Como se vê, as provas produzidas não ratificam a tese autoral, ressaltando que se volta essencialmente à alegação de propriedade, não comprovando, do mesmo modo, a realização de atividade produtiva especificamente na área mencionada e tida como esbulhada, à vista de declarações vagas e de ausência de corroboração probatória.

Assim, constata-se a confusão do apelante quanto aos contornos dos institutos da propriedade e da posse, sendo a primeira direito real sobre um bem, ao passo que a segunda refere-se a um estado de fato tutelado pelo direito.

DOUTRINA
Como a
posse
é considerada um poder de fato juridicamente protegido sobre a coisa, distingue-se do caráter da propriedade, que é direito, somente se adquirindo por título justo e de acordo com as formas instituídas no ordenamento.

(...)
Nesse sentido, deve restar absolutamente clara a distinção entre os juízos possessório e petitório. Nas ações possessórias (interditos), trata-se exclusivamente da questão da
posse
. Nas chamadas ações çpetitórias (petitorium iudicium), leva-se em conta exclusivamente o direito de propriedade. Daí, porque, na singeleza do conceito, é vedado examinar o domínio nas ações possessórias. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. v. 5. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 48-49)

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
- PROPRIEDADE - IRRELEVÂNCIA - INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR
POSSE
AO TITULAR DO BEM - NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DE
POSSE
ANTERIOR E SUA PERDA. A condição de proprietário
não
induz, por si só,
posse
ao titular, sendo esta suscetível de tutela até mesmo em face do proprietário do imóvel. É imprescindível à
reintegração
de
posse
a
comprovação
de
posse
anterior exercida pelo autor e sua posterior perda por ato injusto do réu. (TJ-MG - AC: 10005160027990001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 07/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020)

Consta também das razões recursais, que a suposta inexistência de posse agrária e alegada função social da propriedade não autorizam o juiz a manter os invasores no imóvel, salientando que a posse fática prescinde da presença física do possuidor.

Analisados os autos, observa-se que a questão deve ser dirimida à luz do art. 186 e incisos Constituição; art. 1.196 do Código Civil e do arts. 924, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil de 1973 e art. 558, parágrafo único, art. 560, 561 do 2015,
in verbis
:

CF/1988

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente
, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

CC/2002

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou
não
, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

CPC/2015

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de
reintegração
de
posse
as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento,
não
perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na
posse
em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua
posse
;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da
posse
, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da
posse
, na ação de
reintegração
.

(Grifo nosso)

Assim, as ações possessórias encontram-se vinculadas a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se ao suposto esbulho – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da questão, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial". (LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Nessa linha de raciocínio, ao trazer o instituto da função social para o contexto das ações possessórias, firma-se o entendimento no sentido de que, além dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, estas devem observar esse requisito implícito, derivado de uma interpretação sistemática de normas constitucionais e civilistas, senão vejamos o seguinte excerto de Doutrina:

Com relação aos demais sujeitos privados, o descumprimento do dever social de proprietário significa uma lesão ao direito fundamental de acesso à propriedade, reconhecido doravante pelo sistema constitucional. Nessa hipótese as garantias ligadas normalmente à propriedade, notadamente a de exclusão de pretensões possessórias de outrem, devem ser afastadas. (...)
Quem
não
cumpre a função social da propriedade perde as garantias, judiciais e extrajudiciais, de proteção da
posse
, inerentes à propriedade, como o desforço privado imediato e as ações possessórias.
A aplicação das normas do Código Civil, nunca é demais repetir, há de ser feita à luz dos mandamentos constitucionais, e
não
de modo cego e mecânico, sem atenção
às circunstâncias de cada caso. (KOMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In A questão
agrária
e a justiça, São Paulo, RT, 2000, p. 145-146
)

(Grifo nosso)

Nesse vértice, a função social da propriedade deve ser interpretada extensivamente de forma a abranger também o instituto da posse, entendida como o instrumento de realização da propriedade e, assim, exteriorizada mediante atos concretos da parte que efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja: do possuidor, assim considerado no mais amplo sentido, seja ele titular do direito de propriedade ou não seja ele detentor ou não de título jurídico a justificar sua posse.

No que concerne ao eventual descumprimento da função social da propriedade rural, sabe-se que Constituição Federal de 1988, consagra a função social da propriedade como garantia fundamental e princípio da ordem econômica e financeira da República do Brasil, condicionando a proteção jurídica sobre o direito de propriedade, aquelas que atenderem aos requisitos insculpidos nos arts. 184 e 186 da Lei fundamental.

A par desses conceitos, pode-se definir a função social da propriedade rural como a obrigação/utilidade constitucional que a propriedade rural tem, nos termos da legislação vigente, de promover o crescimento econômico e social daqueles que dela dependam, respeitando-se o meio ambiente e as relações de trabalho, para que possa usufruir do seu pleno exercício e proteção, a teor do art. 186 da Constituição Federal.

No caso vertente, considerando a alegação de prática de esbulho pelos apelados e de cumprimento da função social da propriedade pela apelante, não obstante o Boletim de Ocorrência Policial juntado aos autos, verifica-se que o acervo probatório vai em sentido contrário a tais arguições, senão vejamos u trecho do brilhante Parecer Ministerial:

(...) Há nos autos, por outro lado, documentos elaborados pelo INCRA (ID 4940537) e pelo Programa Terra Legal (ID 5826672) que demonstram irregularidades nos documentos de propriedade apresentados pela empresa, indicando procedimento administrativo para cancelamento dos títulos que deram origem a matrícula. Insta-nos, ainda, destacar, em compasso ao apontado pela d. Promotora de Justiça Agrária de Santarém que a empresa não esclareceu a divergência da matrícula constante em petição inicial, considerando ter sido apontada a matrícula nº 3939, fls. 047, do livro 2-R do CRI de Alenquer e não a de nº 3149, L2-M, fls. 053 como aduz a autora em exordial, o que foi questionado pelo
parquet
de 1º grau, não

tendo sido, contudo, esclarecido pela empresa. Ademais, consta ainda a informação nos autos de que a área é objeto de projeto de reforma agrária a ser realizado pelo INCRA, denotando, assim, o não exercício da posse pelo recorrente, bem como a existência de interesse público que prevalece sobre o privado no presente caso. Logo, extrai-se dos autos que a autora, ora recorrente, não conseguiu demonstrar atividades agrárias na área objeto da lide, portanto, não restou comprovada a posse do imóvel e nem que está exercendo alguma função social na terra, razão pela qual entendo pela manutenção da sentença proferida pelo magistrado de 1º grau (...)

Desta feita, as provas produzidas nestes autos não se mostraram suficientes a ensejar a proteção possessória invocada pela parte autora, ora recorrente, uma vez que a Constituição Federal, ao alçar a função social da propriedade como direito fundamental (art. 5°, XXIII) e princípio da ordem econômica (art. 170, III), estabelece a necessidade de seu pleno exercício:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
FORMULADO NA INICIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. PROVAS TESTEMUNHAS E DOCUMENTAIS DE QUE OS AUTORES
NÃO
CUMPRIAM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE.
POSSE
AGRÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXPRESSA REVOGAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES: Para que a ação de
reintegração
de
posse
possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de
posse
agrária
. II- O que se denota dos autos, por meio, por exemplo, das informações prestadas pelo Ibama, é que fora lavrado auto de infração em desfavor de um dos autores em julho de 2006, exatamente por estar no imóvel estabelecendo fornos de produção de carvão vegetal nativo sem qualquer licença ambiental competente; havendo ainda no bem motosserra e 42 (quarenta e dois) sacos de carvão nativo.
III-
O simples fato de exercer de maneira irregular a produção de carvão vegetal nativo já indica o descumprimento da função social da propriedade. Além disso, se os apelantes tiveram tempo de estabelecer os fornos de maneira irregular, como
não
tiveram esse mesmo tempo para exercer a função social da propriedade de maneira regular?
IV
- A questão relacionada a ausência de
comprovação
da função social da propriedade também se encontra corroborada por meio dos depoimentos testemunhais e relatório de Vitória do ITERPA.

V
- Assim, sendo eles “possuidores” da área objeto em litígio,
não
cumprindo eles a função social devidamente,
não
há que se falar em
reintegração
de
posse
.

VI-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:
VII
- Embora o magistrado singular tenha revogado a liminar concedida, fora interposto Agravo de Instrumento, o qual atribuiu efeito suspensivo, fazendo com que a liminar voltasse a vigorar e, uma vez que se encontra arquivado, conforme consulta no site do TJPA, tendo sido negado seguimento em função da perda de objeto pela saída voluntária dos requeridos, deveria o magistrado de maneira expressa revogar a liminar, por consequência lógica da decisão de mérito, tendo em vista a impossibilidade de execução provisória.
VIII-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença, tendo em vista a necessidade de nela constar a revogação expressa da liminar antes concedida.

(Acórdão ID 3720985, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-09-28)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
- CONFLITO COLETIVO EM ÁREA RURAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECORRER – REJEITADA – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO SEU CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/2015. RECURSOS PROVIDOS. I- Em se tratando de conflito coletivo pela
posse
de área rural, a teor do art. 178, III, do CPC/2015, mister a intervenção do Ministério Público do Estado, a quem se atribui, assim, a legitimidade para interposição de recurso, nos termos do que dispõe o art. 996 do mesmo diploma legal. Preliminar rejeitada.
II- No mérito, o autor
não
se desincumbiu de demonstrar o cumprimento da função social da propriedade, em contrapartida às evidências de infringências ambiental e trabalhista na área objeto do litígio, em franco desatendimento ao art. 186 da CF/88
. III- Recursos conhecidos e providos. (Acórdão ID 2585088, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE
– DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - LITÍGIO COLETIVO – FORÇA VELHA –
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE EFETIVO EXERCÍCIO DA
POSSE
– FUNÇÃO SOCIAL TAMBÉM
NÃO
DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PLAUSÍVEIS E INEQUÍVOCOS – NECESSIDADE DE MELHOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE LESÃO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-No caso em concreto, os indícios probatórios dos autos indicam que a parte autora
não
comprovou o efetivo exercício da
posse
agrária
sobre a área também ocupada pela requerida, e tal fato, por si só, já seria motivo para o indeferimento da tutela de urgência, vez que
não
demonstrada a probabilidade do direito, prevista nos art. 300 do CPC.

2
-
Somado a isso, verifica-se, também, a
não
comprovação
dos requisitos atinentes à função social da propriedade, que da mesma forma constitui prova da plausibilidade do direito alegado pela requerente, considerando que a documentação juntada,
não
atesta de maneira inequívoca a efetiva exploração econômica da terra, o que desautoriza ainda mais a concessão da medida liminar, haja vista a
não
comprovação
dos requisitos do art. 561 do CPC, nem dos pressupostos da medida liminar e muito menos dos pressupostos constitucionais da função social da
posse
, esculpidos no art. 186 da CF.

3-
Ressalta-se, por oportuno, que até a prova da turbação praticada, para fins de demonstrar o periculum in mora,
não
restou bem delimitado,
não
se tendo como identificar quem de fato turbou o bem, objeto do litígio, haja vista a ocupação de diversas famílias na área,
não
se podendo atribuir efetivamente tal ato à parte agravante.

4-
Desta feita, diante da especial complexidade do presente caso, que por sua vez envolve conflito agrário, com a existências de diversas famílias na área, a decisão ora vergastada mostra-se demasiadamente abrupta, podendo causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte requerida, ora agravante, pelo que se faz necessário uma melhor análise da questão, após dilação probatória que subsidie melhor o convencimento do magistrado.

5-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Agrária
da Comarca de Altamira/Pa, no sentindo de indeferir a liminar possessória, diante da ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão.

(Acórdão ID 2386871, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-31)

(Grifos nossos)

Desta feita, firmo entendimento quanto à não demonstração dos elementos capazes de ensejar a reforma decisão atacada sob este fundamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada
.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/12/2021